Tribunal: TJDFT
Processo: 0716913-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NOTEBOOK. VÍCIO NO PRODUTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PROVA PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXTINÇÃO PREMATURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, alegando a necessidade de se realizar a perícia técnica no produto adquirido.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51954525). Custas e preparo recolhidos (IDs 51954527, 51954530, 51954535 e 51954533).

3. Nas suas razões, a parte autora alega que a perícia técnica somente é necessária quando não há outras provas para o convencimento do juiz, o que não é o caso dos autos, pois a controvérsia pode ser resolvida por meio de prova documental e de juntada de laudos técnicos. Sustenta que caberia à parte ré o ônus da prova, uma vez que é consumidora, parte hipossuficiente da relação jurídica, de modo que estava ao alcance da recorrida apresentar as imagens das câmeras da loja para provar as condições que o aparelho chegou e os reparos feitos no interior da loja.

4. Em contrarrazões, a parte ré alega que, embora a recorrente defenda que a lide poderia ser resolvida com as provas apresentadas, estas não são capazes de comprovar que o produto já veio danificado. Sustenta que o ônus da prova somente pode ser deferido quando o juiz constata a verossimilhança na afirmação feita pelo consumidor ou na sua hipossuficiência técnica e que a autora não comprovou estarem presentes os elementos da responsabilidade civil (conduta, dano e nexo de causalidade). Concluiu-se que a sentença não merece reforma, pois, para o correto deslinde da demanda, é necessária a produção de prova pericial, que não é admitida no sistema dos Juizados Especiais, conforme Enunciado 54 do FONAJE, ressaltando que a escolha pelo juizado especial foi realizada pela própria parte autora.

5. A questão devolvida para o debate na presente Turma é a necessidade de produção de prova pericial para constatar a origem do vício no produto adquirido pela autora na empresa ré. Na origem, a autora alega que adquiriu um aparelho de notebook na loja da ré e que, ao retornar para instalar aplicativos funcionais no mencionado aparelho, percebeu que ele estava com a tela trincada, motivo pelo qual o notebook começou a dar defeitos. Porém, a ré se negou a efetuar a troca, afirmando que o vício decorreu de mau uso do produto e que o prazo para a troca e reclamações se encerrou 7(sete) dias após a compra.

6. A sentença objeto do recurso mostra-se contrária à Jurisprudência local que recorrentemente julga ações com a mesma temática ao entendimento de que não há necessidade de perícia: (Acórdão 1412533, 07561406120218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 11/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1378613, 07105912820218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/10/2021, publicado no DJE: 22/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.0781990).

8. Respondem solidariamente os fornecedores de produto de consumo durável pelos vícios de qualidade que tornem o bem inadequados para o consumo. Assim, a loja que vende Notebook ao consumidor que posteriormente apresenta vício é também responsável pelo ressarcimento dos prejuízos causados. (Acórdão 470540, 20100710086673ACJ, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 14/12/2010, publicado no DJE: 17122010. Pág.: 281).

9. O caso invoca a inversão do ônus da prova, cabendo à empresa recorrida comprovar a alegação genérica levantada sobre a possibilidade de mau uso do equipamento que possa ter eventualmente levado ao problema apresentado, momento em que também poderia ter apresentado laudo técnico, elaborado por profissional de sua confiança, ainda mais considerando que o bem adquirido (notebook) é durável, mas tão logo depois de ter sido adquirido em 15/0/12023 (Nota fiscal no ID. 51953788), a consumidora registrou reclamação no "consumidor.gov" no dia 09/02/2023, tendo sido negado o amparo pela loja ré, afirmando que o prazo para reclamação havia se escoado, o que contradiz o art. 26 do CDC: o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 90(noventa) dias quando se trata de produtos duráveis, que é o caso dos autos.

10. Diante do exposto, inexiste complexidade da causa e não há necessidade de realização de perícia para a resolução da controvérsia.

11. Neste momento, as provas juntadas não são suficientes para o julgamento da causa na forma do art. 1013, § 3o, inciso I, do CPC15.

12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para aplicação da inversão do ônus da prova e julgamento da causa. Sem custas e honorários diante da ausência de recorrente vencido.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.09995.